Tribunal: TJSP
Processo: 0003387-67.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Furto – Confissão – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Dupla qualificação – Majoração das penas básicas – Impossibilidade.
3. Penas básicas no piso – Confissão e menoridade – Inviável diminuição – Súmula 231 do STJ.
4. Furto noturno – Local desabitado – Exclusão.
5. Substituição da corporal por duas restritivas de direitos – Ausência de fundamentação – Cabível

Ementa:
1. Furto – Confissão – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Dupla qualificação – Majoração das penas básicas – Impossibilidade.
3. Penas básicas no piso – Confissão e menoridade – Inviável diminuição – Súmula 231 do STJ.
4. Furto noturno – Local desabitado – Exclusão.
5. Substituição da corporal por duas restritivas de direitos – Ausência de fundamentação – Cabível apenas restritiva e multa – Alteração.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 0003387-67.2016.8.26.0291
Registro: 2020.0000191446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003387-67.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em
que é apelante BRUNO HENRIQUE LEITE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso de Bruno Henrique Leite para, afastado o aumento
sobre as penas básicas e reconhecida a atenuante da confissão
espontânea sem reflexo nas reprimendas, reduzir as sanções a 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituindo-se a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias, no piso, mantida a
cumulativamente aplicada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003387-67.2016.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003387-67.2016.8.26.0291
Apelante: Bruno Henrique Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 40.416
1. Furto Confissão Suficiência de provas Condenação
mantida.
2. Dupla qualificação Majoração das penas básicas
Impossibilidade.
3. Penas básicas no piso Confissão e menoridade
Inviável diminuição Súmula 231 do STJ.
4. Furto noturno Local desabitado Exclusão.
5. Substituição da corporal por duas restritivas de direitos
Ausência de fundamentação Cabível apenas restritiva e
multa Alteração.
6. Recurso parcialmente provido.
Bruno Henrique Leite foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Vara da Comarca de Jaboticabal a 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a corporal por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, como incurso no art. 155, §
4o, I e II, do Código Penal.
Inconformado, pretende a redução das penas pela
atenuante da confissão espontânea.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 201/202), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, mediante escalada e
destruição de telhas, o réu ingressou no estabelecimento comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003387-67.2016.8.26.0291 -Voto no
3
denominado “Santo André Store” e de lá subtraiu “notebook” e 10 (dez)
isqueiros com pintura metálica, bens avaliados em R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais). Apossada a “res”, empreendeu fuga, porém acabou
identificado por imagens de circuito interno de monitoramento.
Interrogado, Bruno admitiu a subtração. É usuário de
drogas. Tentou entrar no imóvel pela porta da frente, mas não conseguiu.
Então, pulou no terreno de vizinho e subiu no telhado. Arrancou duas telhas
para obter acesso ao interior da loja. Levou o “notebook” e os isqueiros (fls.
176/179).
O investigador de polícia Luís Mário Hisamatsu narrou
que teve acesso às gravações das câmeras de segurança do local.
Reconheceu o apelante de imediato. O recorrente furtou diversos
estabelecimentos da mesma região com “modus operandi” idêntico.
Inquirido, o réu confessou o furto e atribuiu a ação ao vício em drogas (fls.
173/175).
André Luís Ramiro, representante do estabelecimento
vítima, disse ter dado pela falta do “notebook”, dos isqueiros e de quantia
em dinheiro. Toda a ação foi filmada. O apelante ingressou no terreno da
loja pelos fundos, depois de pular muro de vizinho, e danificou duas telhas
(fls. 169/172).
Laudo pericial consigna que o acesso ao imóvel
ocorreu mediante escalada de muro de cerca de 1,5m e de edícula
adjacente a parede e dano a telhas metálicas (fls. 52/56).
Diante de tal quadro, confesso em juízo e firmemente
incriminado o apelante pelas provas oral e pericial, a condenação era
mesmo de rigor, tanto que contra ela não se insurge.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003387-67.2016.8.26.0291 -Voto no
4
Bem demonstradas ainda as qualificadoras atribuídas.
Perícia atestou tanto a escalada quanto o rompimento de obstáculo.
No tocante às penas, a r. sentença comporta reforma.
Ao majorar as básicas em 1/6, o Magistrado afirmou
que o fazia com base na presença de duas qualificadoras, uma das quais
empregada como circunstância judicial desfavorável (fl. 185).
No entanto, pacífico o entendimento de que, por si só,
a múltipla qualificação não induz à necessidade de elevação das sanções,
ausentes
circunstâncias
específicas
que
justifiquem
reprovação
diferenciada, a teor do disposto no art. 59 do CP.
Nesse sentido, tem-se afirmado que, “em tema de furto
qualificado, inviável o agravamento da pena somente pela mera pluralidade
de gravames, sendo necessário, para tanto, a ocorrência de circunstâncias
especiais que justifiquem um tratamento mais severo, como norma de
prevenção geral e efetividade da punição” (RJDTACRIM 17/99).
Assim, não persistindo os motivos suscitados para a
exasperação das reprimendas, afasta-se o acréscimo procedido.
Estabelecidas agora nos patamares mínimos do art.
155, § 4o, do CP, as sanções não comportam redução na fase
subsequente, ainda que presente a atenuante da menoridade, nos termos
da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
O mesmo raciocínio se aplica à atenuante da confissão
espontânea, ignorada na sentença no tocante à dosimetria das penas,
embora presente, mesmo porque considerada para a condenação (fl. 184).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003387-67.2016.8.26.0291 -Voto no
5
Na sequência, exclui-se a causa de aumento do furto
noturno, uma vez que praticado o delito em estabelecimento comercial
vazio.
Nessa linha, já se decidiu que, "para que se caracterize
a qualificadora do repouso noturno, é necessário que o furto seja
perpetrado em casa habitada, cujos moradores estejam dormindo" (RJD
25/191, rel. Junqueira Sangirardi).
As reprimendas, pois, são definidas em 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
O regime prisional já foi o mais favorável.
Por
fim,
verifica-se
que
não
fundamentada
a
substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, embora o art.
44, § 2o, do CP, permitisse, para o caso, a imposição de única sanção de
tal natureza e outra multa, situação mais benéfica aos recorrentes.
Não se nega que a opção por uma ou outra pena
decorre do poder discricionário do Juiz. O que não se admite é que, sem a
necessária motivação, como ocorreu, escolha a substituição mais gravosa,
não facultando ao acusado o conhecimento das razões que o levaram a
agir dessa forma, impossibilitando a discussão sobre o acerto ou não da
medida. Desobedeceu-se, no caso, o disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Tendo em conta a ausência de fundamentação, só
resta substituir a prestação pecuniária por 10 (dez) dias-multa.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003387-67.2016.8.26.0291 -Voto no
6
de Bruno Henrique Leite para, afastado o aumento sobre as penas básicas
e reconhecida a atenuante da confissão espontânea sem reflexo nas
reprimendas, reduzir as sanções a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, no valor mínimo unitário, substituindo-se a privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias,
no piso, mantida a cumulativamente aplicada.
VICO MAÑAS
Relator